Tribunal: TJBA
Processo: 8029454-63.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Habeas Corpus n.º
8029454-63.2026.8.05.0000
– Comarca de Amélia Rodrigues/BA

Impetrante: Edson Carozo Lima da Silva

Paciente: João Carlos da Silva Couto

Advogado: Dr. Edson Carozo Lima da Silva (OAB/BA 32.704)

Impetrada: Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA

Processo de 1º Grau:
8000285-10.2026.8.05.0007

Procuradora de Justiça: Dra. Maria Adélia Bonelli

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS
. APROPRIAÇÃO INDÉBITA (ART. 168,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL). ARGUIÇÃO DE DESFUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU A MEDIDA CAUTELAR PATRIMONIAL. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE AMEAÇA DIRETA AO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. PLEITO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INACOLHIMENTO. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. PRESENÇA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO APTO A EMBASAR A AÇÃO PENAL. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

I - Cuida-se de

ação de
Habeas Corpus
impetrada pelo advogado Dr. Edson Carozo Lima da Silva (OAB/BA 32.704), em favor de João Carlos da Silva Couto, apontando como autoridade coatora a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA.

II - Extrai-se dos autos que o paciente foi denunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 168, § 1º, inciso III, do Código Penal.

III - Alega o Impetrante, em sua peça vestibular (ID.
104564312
), a desfundamentação da decisão que determinou a medida cautelar patrimonial. Aduz, ainda, a possibilidade de trancamento da ação penal por ausência de justa causa.

IV - Informes judiciais noticiam
in verbis
(Id. 106227778): “No tocante ao procedimento originário, verifica-se que se trata de ação penal de procedimento ordinário, proposta em 06/03/2026 pelo Ministério Público em desfavor do paciente, acusado da prática de apropriação indébita majorada, em razão do recebimento da coisa ter se dado em razão de profissão. Segundo a denúncia, o acusado, atuando como advogado regularmente constituído, efetuou o saque bancário do montante de R$20.968,16 (vinte mil, novecentos e sessenta e oito reais e dezesseis centavos) e se apropriou da quantia que pertencia ao cliente Roberto Silva de Jesus, beneficiário de requisição de pequeno valor (RPV) em processo judicial. Na cota da denúncia, requereuse a medida cautelar de bloqueio de bens e valores, bem como expedição de ofício para OAB/BA, comunicando da instauração da ação penal. Determinou-se a citação do acusado em 25/03/2026, por meio de decisão que recebeu a denúncia, bem como determinou o cumprimento dos requerimentos ministeriais pela Serventia. A citação foi efetivamente realizada em 09/04/2026. A resposta à acusação foi apresentada em 23/04/2026, por meio de advogado constituído, oportunidade em que foi pleiteada a absolvição sumária do acusado, nos mesmos termos do quanto requerido no presente instrumento. Ainda, pugnou-se pela revogação da medida cautelar, sob os mesmos fundamentos apresentados neste Habeas Corpus. Decisão proferida em 18/05/2026 reiterou e ratificou decisão anteriormente proferida, mantendo a constrição patrimonial. A mesma decisão determinou intimação do Ministério Público para manifestação das teses defensivas preliminares, estando a ação penal aguardando retorno ministerial. Preliminarmente, cumpre registrar a possível inadequação da via eleita no que tange à impugnação da medida constritiva patrimonial. O habeas corpus, por força do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e do art. 647 do Código de Processo Penal, destina-se à tutela da liberdade de locomoção, pressupondo lesão ou ameaça concreta ao jus libertatis do paciente. No caso, a constrição impugnada —bloqueio de bens e valores deferido como medida assecuratória — ostenta natureza estritamente patrimonial e não acarreta, ainda que de forma reflexa, qualquer restrição à liberdade de ir e vir do paciente, que responde ao processo em liberdade. Submete-se, pois, à elevada apreciação dessa Egrégia Corte a questão atinente ao não conhecimento da impetração no ponto, sem prejuízo das informações de mérito a seguir prestadas. Destaque-se que o requerimento de trancamento da ação penal formulado pela defesa do paciente confunde-se com o próprio mérito da ação originária. Conforme análise do processo de origem, verifica-se que há indícios mínimos de autoria e materialidade da prática delituosa, demonstrados de forma precisa na denúncia, não havendo que se falar em inépcia. Ademais, os elementos apresentados pela defesa já são objeto de avaliação, tendo sido a ação penal remetida à apreciação ministerial. No tocante à medida constritiva, verifica-se que foi objetivo de análise em duas oportunidades, tendo sido deferida em decisão de ID 549561862 e reavaliada na decisão de ID 559800095, ambos da ação originária. As medidas assecuratórias restaram determinadas em estrita observância aos requerimentos formulados pelo Ministério Público em sua cota de denúncia, sendo necessárias para garantia da futura e eventual condenação à reparação dos danos (materiais e morais). Merece destaque a reiteração delituosa do paciente, que figura como acusado em diferentes ações penais em trâmite nesta Comarca (8000140-56.2023.8.05.0007, 8000791-54.2024.8.05.0007 e 8000285-10.2026.8.05.0007), por práticas análogas, o que reforça o periculum in mora e justifica a decretação de cautelares para evitar a dilapidação patrimonial e assegurar o resultado útil do processo.”

V - Inicialmente, no que concerne à arguição de desfundamentação da decisão que determinou a medida cautelar patrimonial, esta não merece ser conhecida. O
Habeas Corpus
constitui ação constitucional vocacionada à tutela da liberdade de locomoção, nos termos do art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, e do art. 647 do Código de Processo Penal, sendo cabível apenas nas hipóteses em que houver violência, coação ou ameaça concreta ao direito de ir e vir.

VI - A jurisprudência pátria é firme no sentido de que o habeas corpus não se presta à impugnação de medidas cautelares de natureza exclusivamente patrimonial, por não envolverem, ameaça ou restrição ao direito de locomoção do paciente.

VII - Quanto ao pleito de trancamento da ação penal por ausência de justa causa, não merece prosperar. Consoante entendimento consolidado na doutrina e jurisprudência pátrias, o trancamento prematuro da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
é medida excepcional, admissível somente quando emerge dos autos, de plano e sem a necessidade de dilação probatória, a atipicidade da conduta, a inexistência de indícios de autoria, a extinção da punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da exordial acusatória, o que não se verifica na hipótese vertente.

VIII - Da leitura da denúncia, constata-se que a peça acusatória apresenta uma narrativa que possibilita aferir,
primo oculli,
a adequação típica da conduta descrita ao preceito primário da norma penal incriminadora tipificada no art. 168,
§ 1º, inciso III
do Código Penal, havendo indícios de autoria e prova de materialidade delitiva aptos a ensejar o prosseguimento da persecução penal.

IX - Da análise dos documentos colacionados ao
mandamus
, não se vislumbra a inexistência de elementos de prova suficientes para lastrear, ao menos em princípio, a materialidade do delito e a presença de indícios da autoria.

X - No julgamento do Recurso Ordinário em Habeas Corpus nº 48.703/DF, o Ministro Félix Fischer salientou que a peça acusatória “
deve vir acompanhada com o mínimo embasamento probatório, ou seja, com lastro probatório mínimo apto a demonstrar, ainda que de modo indiciário, a efetiva realização do ilícito penal por parte do denunciado. Em outros termos, é imperiosa existência de um suporte legitimador que revele de modo satisfatório e consistente, a materialidade do fato delituoso e a existência de indícios suficientes de autoria do crime, a respaldar a acusação, de modo a tornar esta plausível
”. (STJ, RHC 48.703/DF, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 18/11/2014, DJe 28/11/2014).

XI - Nesse contexto, estando presentes os requisitos mínimos exigidos pelo art. 41 do Código de Processo Penal, com exposição dos fatos considerados criminosos e a qualificação do acusado, bem como indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva, não há que se falar em ausência de justa causa ou em hipótese de trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
.

XII - Ademais, a análise aprofundada quanto à suficiência ou não do conjunto probatório para eventual condenação deve ocorrer no curso regular do processo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sendo incabível, nesta fase, juízo valorativo quanto ao mérito da imputação penal.

XIII - Parecer da Douta Procuradoria de Justiça pelo parcial conhecimento e denegação da Ordem.

XIV - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus sob n.º 8029454-63.2026.8.05.0000, provenientes da Comarca de Amélia Rodrigues/BA, em que figuram, como Impetrante, o a
dvogado Dr. Edson Carozo Lima da Silva (OAB/BA 32.704)
, como paciente, João Carlos da Silva Couto e, como Impetrada, a Juíza de Direito da Vara Criminal da Comarca de Amélia Rodrigues/BA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer parcialmente da presente ação e, nesta extensão,
DENEGAR
a ordem, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.